Tribunal: TJDFT
Processo: 0701903-86.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701903-86.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: RAFAEL LUCIO OLIVEIRA DE AZEVEDO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda. - SICOOB EXECUTIVO contra decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que indeferiu a realização de ofício ao CAGED (proc. no 0708801-68.2023.8.07.0006, ID no 203388370). 2. A agravante, em suma, destaca que a consulta pleiteada decorre do fato de ter esgotado os meios que dispunha para localizar bens da parte devedora que pudessem satisfazer o crédito. Argumenta que o Judiciário deve viabilizar a eficácia no andamento dos processos. 3. Alega que a negativa da pesquisa solicitada, além de lhe causar nítido prejuízo, já que tenta receber seu crédito, sem sucesso, fere o princípio da cooperação. 4. Afirma não ter condições de empreender diligências por meios próprios para averiguar os dados pretendidos, uma vez que o órgão que se pretende as informações exige requisição judicial. Acrescenta que a medida pleiteada atende ao princípio da razoável duração do processo. 5. Pondera que há necessidade de esclarecer se o agravado possui ou não renda passível de penhora, o que apenas seria possível com a expedição de ofício ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Ressalta que o pleito se restringe à obtenção de informações quanto à existência (ou não) de vínculo empregatício do agravado e não antecipa o pedido de penhora salarial. 6. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja expedido ofício ao CAGED para que apresente informações quanto à existência de vínculo empregatício do agravado. No mérito, requer a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 7. Preparo (ID no 62537038 e no 62537039). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 11. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais, contribuindo para a efetividade da prestação jurisdicional e a utilidade do processo. 12. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos dos devedores passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 13. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou proceder à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores dos devedores que possam ser penhorados. 14. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 15. Já foram realizadas várias diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos em nome do executado, ora agravado, sendo que algumas tiveram êxito (ID no 188562410) e outras não, conforme se verifica no processo originário. 16. A jurisprudência do STJ orienta que a medida pleiteada se condiciona à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 17. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 18. Apesar da disposição contida no art. 139, IV do CPC, que prevê a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, é certo que a utilização dessa ferramenta representa medida excepcional e subsidiária, ou seja, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis, justamente, porque possui caráter residual. 19. A realização de diligências sem a comprovação de efetividade interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando os interesses de ambas as partes. 20. Precedente: TJDFT Acórdão no 1398114, 07299649320218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. Sem perder de vista a importância dessa inovação processual, a análise do caso concreto revela que a medida pleiteada é inócua para a obtenção do resultado pretendido, diante da comprovação da sua eficácia e pelo fato de já terem sido realizadas outras diligências com o intuito de auxiliar o credor na persecução do crédito. 22. Registre-se que a diligência solicitada pelo agravante pode ser realizada sem a necessária interferência do Poder Judiciário, pois é prerrogativa dos advogados solicitar as informações que entendem necessárias à defesa dos interesses dos seus clientes. 23. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil aprovou, há vários anos, o Provimento no 188, de 11 de dezembro de 2018, regulamentando a investigação defensiva. Ainda que direcionada para o Processo Penal, não há óbice na atuação do Advogado para obter informações de natureza civil, no interesse do seu cliente. 24. Embora alegue ser imprescindível a intervenção do Judiciário para a expedição do ofício, não há qualquer comprovação de que o credor tenha tentado obter a informação referente a eventual vínculo empregatício junto ao órgão competente. 25. Contudo, ressalvo o meu posicionamento sobre a matéria e, em respeito à colegialidade, adoto o entendimento do precedente da Relatoria do Desembargador Robson Teixeira de Freitas no acórdão no 1411067 para deferir a consulta pleiteada pelo agravante. 26. Nesta via de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 27. Defiro a antecipação de tutela recursal e determino a expedição de ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) para informar se Rafael Lúcio de Oliveira Azevedo, brasileiro, solteiro, administrador, CNH no 060869801106 e CPF no 048.727.911-50, possui registro de vínculo empregatício formal na base de dados. (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 28. A diligência deverá ser cumprida pela Secretaria da 8a Turma Cível e a resposta encaminhada também aos autos de origem. 29. Comunique-se à 1a Vara Cível de Sobradinho, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 30. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 31. Concluídas as diligências, retorne-me os autos. 32. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 6 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro